Tribunal: TJDFT
Processo: 0727582-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que suspendeu o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis em execução. A agravante alegou prematuridade da suspensão, sustentando que não foram esgotadas todas as diligências, em especial a utilização do sistema INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da execução, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, diante da não localização de bens penhoráveis e do indeferimento da pesquisa fiscal via INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, o que justifica a suspensão da execução.
4. A quebra do sigilo fiscal por meio do INFOJUD exige justificativa específica, proporcionalidade e indícios mínimos de ocultação patrimonial, os quais não se fazem presentes no caso.
5. A suspensão pelo prazo de 1 (um) ano preserva o crédito executado e interrompe o curso da prescrição, permitindo o desarquivamento do feito se sobrevierem novos elementos.
6. A decisão agravada está em conformidade com o art. 921, III e § 1o, do CPC, inexistindo prejuízo processual à exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento de sentença é medida cabível na ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.
2. A frustração de pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, por si só, não justifica a quebra de sigilo fiscal sem indícios concretos de ocultação patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 798, II, “c”, 921, III, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2037255, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 4.9.2025.